Tribunal: TJBA
Processo: 8001763-90.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001763-90.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos levantados pelo recorrente.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, ajuizada em 2019, no valor de R$ 3.337,67, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do valor do crédito tributário perseguido, inferior a R$ 10.000,00, e da ausência de providências extrajudiciais previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, expondo os motivos que conduziram à extinção da execução fiscal, não se configurando nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos recursais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, conforme disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, e consolidado pela jurisprudência do STJ.

5. A alegação de ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre a extinção do feito configura inovação recursal, não tendo sido arguida nas fases anteriores do processo, o que atrai a preclusão consumativa.

6. A execução fiscal versa sobre crédito inferior ao limite de R$ 10.000,00, fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, cuja aplicabilidade decorre do julgamento do Tema 1184 do STF, que tem caráter vinculante e reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

7. O Município não demonstrou a adoção das medidas extrajudiciais exigidas como condição de procedibilidade da execução, conforme disposto no item 2 da tese firmada no Tema 1184 do STF.

8. A Resolução CNJ nº 547/2024 foi recentemente reafirmada como válida pelo STF no julgamento do Tema 1428, que reconheceu sua compatibilidade com a competência tributária dos entes federativos e sua aplicabilidade obrigatória na tramitação de execuções fiscais de pequeno valor.

9. A jurisprudência do TJ/BA confirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais com fundamento no Tema 1184, mesmo em processos ajuizados anteriormente ao julgamento do referido tema.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido para manter a decisão agravada que negara provimento ao recurso de apelação, preservando-se a extinção da execução fiscal ante a ausência de interesse de agir, evidenciada pelo ínfimo valor do crédito executado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do
agravo interno
em
apelação
n.
8001763-90.2019.8.05.0074
, em que figura como
agravante
,
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA/
BA
,
e
agravado
,

FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO-
ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
,
nos

termos

do

voto do Relator.